Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SEM VIGÊNCIA. SUMULA 616 STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial condenação ao pagamento da indenização de contrato de seguro de vida, por entender que o contrato não estava vigente à época do sinistro. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a recusa ao pagamento foi ilícita, pois houve rescisão unilateral, sem a comunicação ao segurado e aplicação do enunciado no 616 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 26560284 e 26560286).
III. A contratação de seguro entre as partes, a ocorrência do sinistro e a recusa da cobertura, são fatos incontroversos. A questão central para o deslinde do feito resta em aferir se a recusa de cobertura é lícita e, por consequência, se os autores têm direito a receber indenização securitária.
IV. O enunciado no 616 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça reza que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. Contudo, tem sua aplicação limitada à vigência do contrato entabulado, não se exigindo que que haja cobertura após o prazo estipulado.
V. A apólice de seguro mais recente juntada aos autos (ID 88846831) prevê a vigência de 31.03.2019 a 31.03.2020. A certidão de óbito do segurado (ID 83366487) informou que a data da morte em 01.01.2021, ou seja, após o término do contrato de seguro entabulado entre as partes, razão pela qual a recusa ao pagamento da indenização se mostra lícita.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.